Tribunal: STF
Processo: RE 1402183
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MILITAR. PROMOÇÃO POR MERECIMENTO. POSTO DE SEGUNDO TENENTE DO QUADRO AUXILIAR DE OFICIAIS. DIREITO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, MOTIVAÇÃO E PUBLICIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.



    1. Apelação interposta pela UNIÃO, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para:



    a) determinar à demandada que forneça ao autor cópia dos documentos de avaliação e dos votos proferidos com relação ao autor e planilha descritiva dos pontos atribuídos em cada inciso do § 4º, do art. 6º, da Portaria 1.496, de 11 de dezembro de 2014, com relação ao QAM 01/2018; QAM 02/2018 e QAM 01/2019; b) subsidiariamente, caso não haja os registros, declarar nula a terceira etapa do procedimento de avaliação, realizada pela Comissão de Promoções do Quadro Auxiliar de Oficiais (CP-QAO) em relação ao autor, no Quadro de Acesso por Merecimento (QAM) 01/2018, 02/2018 e 1/2019, por violação aos incisos I ao IV, do § 4º, do art. 6º, da Portaria 1.496, de 11 de dezembro de 2014, e por ofensa aos princípios da legalidade, motivação e publicidade; c) declarados nulos os atos de avaliação, determinar que o autor seja novamente submetido à 3ª fase do procedimento (pontos da CPQAO - 00 a 49), sendo disponibilizados os votos e pareceres, com a devida motivação, inciso por inciso, conforme determina o § 4º, do art. 6º, da Portaria 1.496, de 11 de dezembro de 2014; d) após a recontagem dos pontos, tendo o autor ultrapassado a pontuação dos últimos colocados no Quadro de Acesso de Mérito (QAM) 01/2018; 02/2018 e 01/2019, seja promovido em ressarcimento de preterição, a contar da data que teria sido promovido, recebendo todas as diferenças remuneratórias com todos os reflexos remuneratórios decorrentes da promoção, acrescido de juros e correção monetária. Honorários advocatícios foram arbitrados em desfavor da União no importe de R$ 3.000,00, com fulcro no art. 85, §2º e §8º, do CPC/2015.



    2. Em seu apelo, a União alega, em síntese, que: a) a promoção de militar, em regra, é um ato administrativo que depende de avaliação por parte da autoridade superior, não ocorrendo de forma automática; b) a promoção ao posto de 2º Tenente ocorre pelo critério de merecimento (art. 2º do Regulamento de Ingresso), não tendo obtido pontos suficientes para tanto (Decreto 90.116/1984); c) a insuficiência de pontuação pode ser conferida no quadro constante da página 7/8 das anexas informações prestadas pelo Exército (Ofício 031-SDir/D A Prom/DGP/2021); d) ao interferir na política de administração militar, o Poder Judiciário viola o art. 2º da Constituição Federal, no que concerne ao princípio da separação dos poderes; e) a concessão da pretensão autoral macula o princípio da impessoalidade, pela aplicação de uma regra diferenciada que não alcança os demais militares.



    3. Consta da sentença: a) Aduziu o autor ter ingressado no Exército Brasileiro em 03 de fevereiro de 1992, após realizar o curso de formação de Sargento na Escola de Saúde do Exército (CFS/1992). b) Ao longo dos anos, foi sendo promovido, quando, em junho de 2018, foi incluído no Quadro de Acesso por Merecimento 01/18 para concorrer à promoção ao posto de 2º Tenente do Quadro Auxiliar de Oficiais (QAO), que ocorreria em 01 de junho de 2018. c) Prosseguiu narrando que, a despeito de sua pontuação elevada, foi preterido; neste mesmo mês, seria incluído novamente no Quadro de Acesso por Merecimento 02/18, para concorrer à promoção de 01 de dezembro de 2018, sendo também preterido. d) Quando buscou concorrer à promoção de 01 de junho de 2019, ocorreu a terceira preterição alegadamente indevida. e) Explicou que o procedimento da Comissão de Promoções (CP-QAO) para posicionar o subtenente no QAM soma os pontos obtidos em 03 (três) fases distintas: sendo a primeira e a segunda com critérios objetivos, mas a terceira não estabelece a quantidade de pontos em cada inciso do § 4º, do art. 6º, da Portaria 1.496, de 11 dezembro de 2014. f) O problema estaria na última fase, ocasião em que a Comissão macularia o processo, atribuindo pontuações aleatórias, escolhendo quem deve ou não ser promovido, sem motivação.



    4. Verifica-se que o autor, irresignado com o fato de não ter sido promovido ao posto de Segundo-Tenente do Quadro Auxiliar de Oficiais, ingressou com ação para fins de promoção em ressarcimento de preterição a contar de 01 de junho de 2019, cumulada com pagamento de todos os atrasados, alegando, em síntese, que foi prejudicado em razão de erro administrativo nos Quadros de Acesso por Merecimento (QAM), sendo preterido por militares com menor precedência hierárquica.



    5. Ocorre que a promoção de militar, em regra, é um ato administrativo que depende de avaliação por parte da autoridade superior, que dispõe de competência específica. Portanto, a promoção não ocorre de forma automática e depende do cumprimento de requisitos objetivos e subjetivos .



    6. No caso dos autos, cumpre destacar, de logo, que a promoção ao posto de 2º Tenente ocorre exclusivamente pelo critério de merecimento.



    7. O autor ataca os trabalhos da Comissão de Promoções do Quadro Auxiliar de Oficiais (CP-QAO), sustentando haver irregularidades nos processos de promoções, haja vista que aduz falta de transparência nas fases do referido certame.



    8. Não assiste razão ao autor. Conforme defendido pela União em seu recurso, o trabalho da CP-QAO consiste em posicionar o subtenente no QAM, dentro do universo de militares abrangidos pelos limites de promoções, de acordo com os seus méritos, valorizando a assimilação e a prática dos deveres, dos valores, das virtudes militares e o condicionamento diferenciado dos reflexos e atitudes funcionais, observados ao longo da vida profissional, deliberando e decidindo, por maioria de votos, a pontuação a ser concedida ao militar, bem como quanto à aptidão para o ingresso no QAO.



    9. Não cabe, portanto, o argumento de que deveria ser promovido ao posto de 2º Tenente QAO pelo simples fato de figurar em quadro de acesso ou ser o subtenente de maior precedência hierárquica em relação ao universo de concorrentes, uma vez que, como acima adiantado, a promoção ocorre pelo critério de merecimento e não se dá de forma automática.



    10. Diante desse cenário, a reforma da sentença é medida que se impõe.



    11. Apelação provida, para julgar improcedente o pedido. Inversão do ônus da sucumbência



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, X, XII, XXXIII e LX; e 37, "caput", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente